Tribunal: TJDFT
Processo: 0753924-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753924-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA KETLEN DE OLIVEIRA AMOR, ANA CLAUDIA MENDONCA MALHEIROS, CAMILA ALVES LIMA GOMES, CAROLINA FIORAVANTI TORRES BAPTISTA, CAROLINA LEMOS DEL CORSO, FABIANA GEOCONDES LEITE SOARES, FABIO DUARTE, GISELE CELMAN GORGONIO, IARA SUZYE DE LIMA E SILVA, JEFFERSON DA SILVA PEREIRA, JOSE AUGUSTO PEIXOTO NETO, LIDIA SOUZA CRUZ, LILLIAN NUNES DE OLIVEIRA FONSECA, LUANA DE BARROS VILELA, LUCIANA BATISTA FIALHO, LUCIANO DE SOUSA SILVA, NARLA SKEFF, RAYNA LOURRANI ANTUNES DA SILVA, ROSALINA GABRIEL ALVES, SAMARA CARVALHO DOS SANTOS, SANDRA CRISTINA DA SILVA MENESES SANTOS, SIMONE BATISTA PIRES SINOTI, SOFIA MORAIS BARRETO DE SOUSA, SUZANA FERNANDES DE SOUZA, VANESSA FERREIRA CHAVES, VICTOR DE OLIVEIRA BITES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, indeferiu a liminar que buscava “...suspender os efeitos do ato administrativo (Memorando Circular No 173/2024 - SEE/SUBIN) que retirou a necessidade da apresentação de aptidões, determinando que a Administração Pública cumpra o edital no 53 de 21 de setembro de 2023, quanto a necessidade de apresentação de aptidão para assumir as carências do sistema prisional, até ulterior decisão judicial, sob pena de aplicação de multa, em caso de descumprimento de decisão que deferir a tutela de urgência." Em consulta aos sistemas informatizados deste E. TJDFT, observa-se que houve prolação da sentença nos autos originários, na qual o Juízo a quo denegou a segurança, tendo o Mandado de Segurança transitado em julgado em 14/05/2025. Com a prolação de sentença de extinção no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital